Tribunal: TJSP
Processo: 1046490-80.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o decisum recorrido padece de erros materiais e de contradições – Vícios não verificados – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento – Tentativa de rediscussão da matéria – Impossibilidade - Caráter infringente inaplicável ao caso - Embargos de Declaração rejeitados.